Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009258-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS - CPF: 066.738.981-43 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE PRÉVIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXORBITANTE. COMERCIALIZAÇÃO EM LARGA ESCALA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. EXPECIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA EXTENSÃO ADMITIDA,
CONCEDIDA EM PARTE
, APENAS PARA
SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Se a tese de ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar não foi examinada em primeira instância, sua análise direta por esta Corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria supressão de instância, vulnerando o princípio do juiz natural.

2.1.
A apreensão de quantidade de drogas não exorbitante (16,3g de cocaína e 126,9g de maconha) sinaliza a inexistência de comércio malsão em larga escala.

2.2.

A apreensão de substâncias ilícitas em quantidade não relevante e a

inexistência de
registros criminais anteriores em nome do paciente, denotando primariedade e bons antecedentes, recomendam que
a prisão

preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Vinicius Mariano Silva dos Santos
,

contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT
, que
converteu
a prisão em
flagrante
do paciente em
preventiva
.

Inicialmente, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Na sequência, sustenta a
ilegalidade da apreensão
das substâncias ilícitas, dada a
falta de fundadas razões que autorizassem a busca domiciliar
, além de defender que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
. Por fim, alerta que o paciente
não cometeu o crime
em foco e apresenta
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 209055657).

Instruiu a inicial com documentos (ID 209055658 a 209055660).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 209551679).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 210193511).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer recomendando o
conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, a concessão parcial da ordem
(ID 212776674), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Habeas Corpus
– Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes -
nulidade de provas - busca pessoal e invasão de domicílio – não conhecimento
–
supressão de instância
– Pleito ainda não formulado perante o Juízo natural – Legalidade da busca pessoal e posterior ingresso dos Policiais na residência em razão de fundadas suspeitas - Paciente abordado após denúncia via 190, de que cidadão com as suas características estaria comercializando drogas na região - localização, durante busca pessoal, de substâncias em sua posse - fundada suspeita que legitima a ação policial -
mérito -

substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade
– ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada da Paciente – decisão genérica, que apenas aponta materialidade e indícios de autoria – Paciente primário - ausência de risco à ordem pública – medidas cautelares suficientes ao caso -
Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e CONCESSÃO PARCIAL da ordem”

(Destaques na origem).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 15.3.2024, a Polícia Militar foi informada que um dos servidores públicos da Prefeitura de Campo Novo do Parecis-MT, mais tarde identificado como o paciente
Vinicius Mariano Silva dos Santos
,
aproveitava o intervalo da jornada de trabalho para comercializar entorpecentes.

Munidos dessa informação, os agentes militares abordaram o paciente próximo à residência dele e, durante busca pessoal, localizaram em meio a suas vestes
uma porção de cocaína
. Já no interior do seu imóvel, encontraram
duas porções da mesma substância
, outras
duas de maconha
,
uma unidade de maconha acondicionada em pedaço
, R$ 230,00 em espécie e uma balança de precisão.

No total, foram apreendidos
16,3g de cocaína
e
126,9g de maconha
.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Pouco depois, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública
(ID 209055660), em decisão contra a qual se insurge o impetrante.

De proêmio, considerando que a tese de ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar
não
foi examinada em primeira instância, e sua análise direta por esta Corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria
supressão de instância
, vulnerando o princípio do juiz natural.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
.” (HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Logo, o
writ
não
deve ser admitido neste ponto.

Dando continuidade ao exame do
mandamus
, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator afiguram-se
adequados
e
idôneos
, pois a
apreensão de materiais ilícitos de natureza variada (
16,3g de cocaína
e
126,9g de maconha
)
sinaliza o
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para acautelar a ordem pública.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2022).

Por outro lado, apesar de fundamentada a contento a decisão constritiva, os autos
não contêm indicativos de que o paciente voltará ao mundo do crime se for colocado em liberdade
, nem mesmo noticiam seu envolvimento pretérito em atividades delituosas, o que leva a crer se tratar,
aparentemente
, de “traficante de primeira viagem”.

Ademais, não consta dos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor qualquer registro de condenações definitivas em desfavor do paciente, tampouco de eventuais inquéritos ou ações penais em curso, valendo registrar que ele é
servidor público municipal
e possui
endereço certo no distrito da culpa
.

Nesses moldes, partindo da premissa de que a prisão cautelar, justamente por cercear a liberdade humana antes mesmo de formada a culpa, é uma ferramenta utilizada apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos são incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do CPP, é fácil perceber que a conduta atribuída ao paciente
não
é tão significante a ponto de justificar o recolhimento prematuro ao cárcere.

Assim, as circunstâncias expostas, somadas à
inexistência de
registros criminais anteriores – denotando primariedade e bons antecedentes –, recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja
substituída por medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar a ordem pública e impedir nova disseminação de drogas.

Em caso semelhante, vejamos como decidiu esta Colenda Câmara em oportunidade recente:

“
Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis da paciente, que é primária, de bons antecedentes e reside em endereço certo no distrito da culpa, não tendo sido, ademais, apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes [cerca de 15,3g]; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP
. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas” (HC 1009228-62.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 9.5.2024). Destaquei.

Esse mesmo entendimento é consolidado noutras Câmaras Criminais: “
A quantidade considerável de droga e a sua natureza, somados aos indicativos de tráfico interestadual, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva. Ponderadas as circunstâncias fáticas da prisão, as condições pessoais do agente e a excepcionalidade da segregação permitem a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
” (HC 1012021-76.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 12.8.2021).

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos do previsto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, ficam impostas as seguintes medidas ao paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Obrigação de comparecer mensalmente ao Juízo para informar e justificar suas atividades;

* Obrigação de permanecer em sua residência entre as 18h e as 5h de segunda a sexta-feira, nos fins de semana e feriados;

* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, volte a decretar a constrição processual.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem intentada em favor de
Vinicius Mariano Silva dos Santos
,
apenas para
substituir

a prisão preventiva pelas providências restritivas indicadas acima
.

Determino que o
Juízo de primeira instância
expeça o respectivo
Alvará de Soltura
, advertindo o paciente dos efeitos do descumprimento deste comando judicial e imediatamente colocando-o em liberdade,
salvo se preso por outro motivo
.

Comunique-se com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024